Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DIRIGIDA AO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez autorizado o procedimento cirúrgico pelo plano/seguro de saúde, a pretensão de recebimento pelos serviços de anestesiologia não deve ser dirigida ao paciente ou responsável, mas sim ao plano/seguro de saúde. 1.1. Assim, insubsistente a pretensão deduzida em desfavor da paciente com vistas ao recebimento pelos serviços de anestesiologia prestados durante procedimento cirúrgico, uma vez a responsabilidade pelo débito é do plano/seguro de saúde que autorizou a operação.
2. A tentativa de alterar a verdade dos fatos por parte da sociedade empresária autora no sentido de fazer crer que a ré tivesse, prévia e expressamente, sido informada do valor dos serviços de anestesiologia por meio de orçamento confeccionado posteriormente, mas com data retroativa, configura litigância de má-fé nos termos do inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil; impositiva a aplicação de multa.
3. Recurso conhecido e desprovido.